Tribunal: TJSP
Processo: 2198502-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, obscuridade, contradição e erro material. Vícios inexistentes. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Acórdão embargado que enfrentou plenamente e decidiu as questões controvertidas. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, obscuridade, contradição e erro material. Vícios inexistentes. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Acórdão embargado que enfrentou plenamente e decidiu as questões controvertidas. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidida a matéria controvertida, sem a exigência de expressa menção aos dispositivos legais. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2198502-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Arujá, em que são
embargantes ANTONIO JOSE DA SILVA e ANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA,
é embargado CONDOMÍNIO ARUJAZINHO IV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198502-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1552 – JEMM - AAPL
2
Embargos de Declaração n.o 2198502-50.2020.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Embargantes: Antonio José da Silva e Ana Maria Oliveira da Silva
Embargado: Condomínio Arujazinho IV
Processo de origem n.o 0003947-30.2000.8.26.0045
Juízo de origem: Arujá
Juíza: Dra. Naira Blanco Machado
Voto n.o 1552
Embargos
de
declaração.
Omissão,
obscuridade,
contradição e erro material. Vícios inexistentes. Razões
recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão
da matéria já apreciada quando do julgamento da
questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis.
Acórdão embargado que enfrentou plenamente e decidiu
as questões controvertidas. Prequestionamento. Basta
que se haja debatido e decidida a matéria controvertida,
sem a exigência de expressa menção aos dispositivos
legais. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Antonio
José da Silva e Ana Maria Oliveira da Silva contra o acórdão lançado a fls.
794/804, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora
embargantes.
Sustentam, em síntese, a existência de omissão, obscuridade,
erro material e contradição no acórdão. Alegam que i) houve erros materiais porque
“BRUNO MANFREDINI, falecido 10 (dez) anos antes do ingresso da ação em
comento, o polo passivo da ação distribuída em 21/02/2.000, em face de BRUNO
MANFREDINI JUNIOR (fls. 32), ilicitamente relacionado, não sendo este o
proprietário do imóvel, objeto da causa, sobejamente na melhor hipótese caracteriza
vício insanável, mais apropriadamente, FRAUDE PROCESSUAL, consumada” (fls.
5/6) e que “Os embargantes não menos ludibriados fraudulentamente pelo
embargado pseudo condomínio, adquiriram lotes em loteamento aberto
irregularmente implantado desde sua origem idos de 1969” (fl. 6), por isso não
estaria regularizado na forma da Lei n.o 6.766/79; e inexistência de transação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198502-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1552 – JEMM - AAPL
3
celebrada com a associação de moradores e os antigos proprietários por inexistir
referida associação; ii) nulidade do negócio jurídico simulado; iii) fraude processual
perpetrada pelo embargado, em virtude de sua ilegitimidade e clandestinidade; iv)
falta de fundamentação da decisão agravada.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não
há
no
acórdão
embargado
nenhuma
omissão,
obscuridade, contrariedade ou erro material. Em essência, as questões postas foram
minuciosamente examinadas e decididas pela Turma Julgadora, e o resultado do
julgamento, que não acolheu totalmente a tese sustentada pelos embargantes não dá
azo à revisão da matéria nos moldes almejados.
Como bem destacado no acórdão ora embargado:
“Na mesma linha do que foi exposto no julgamento do agravo de
instrumento n.o 2198307-65.2020.8.26.0000, também distribuído a esta
Relatoria, tem-se que os agravantes afirmam que o agravado se intitula
fraudulentamente condomínio edilício, o que vai em contramão a vários
dispositivos legais.
Expõem que “Decorridos aproximadamente, 20 (vinte) anos do
processo em curso, o Agravado, clandestino, acintosamente, requereu
inconcebivelmente, a substituição processual do polo passivo, pelos
Agravantes
(20
anos
passados,
processo
anômalo),
inexistente
juridicamente, arguindo “pasmem” assunção “propter rem”, diga-se,
apenas por disciplina, em nenhuma hipótese se verificando, repetindo
impetuosamente equitativamente, em outros 03 (três) processos (dois em
curso, nesta mesma 1a Vara, outro na 2a Vara, mesmo Foro de Arujá, outro,
resolvido favoravelmente aos Agravantes, totalizando 04 (quatro), todos,
ilegitimamente promovidos, pelo Agravado clandestino” (fl. 8).
Afirmam que promoveram “objeção de pré-executividade tão logo
citados. Em manifestação ante a exceção, vulgarmente ressalta o Agravado,
com absoluta desfaçatez, o reconhecimento de ilegitimidade, face ao
julgado por esta 1a Câmara, decorreu em razão de à época não ter sido
comprovada a legitimidade do Agravado” (fl. 8).
A exceção foi rejeitada, assim como os embargos de declaração
opostos contra a decisão.
Igualmente,
defendem
que
a pretensão
executiva
viola
a
coisa julgada material, em razão do julgamento da Apelação n.o
0512082-60.2010.8.26.0000
e
Agravo
em
REsp.
n.o
408.375
SP (2013/0335451-7), rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.
Continuam declarando que não há qualquer registro de instituição
do condomínio, daí porque concluem pela sua inexistência, por violação do
artigo 1.332 do Código Civil e artigo 12 da Lei n. 4.591/64; aduzem que
tampouco se trata de associação de moradores, e mesmo que assim não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198502-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1552 – JEMM - AAPL
4
fosse, não poderia cobrar taxa de manutenção compulsória sem a prévia
concordância e inscrição do associado.
Pois bem.
Ao que se vê, os agravantes adquiriram, em 16.9.2002 (fls. 237/238
e 239/240), imóveis objetos das matrículas 21.475 e 21.476 do CRI de Santa
Isabel, situados no loteamento fechado Condomínio Arujazinho IV.
Inicialmente denota-se que, de fato, não há condomínio edilício, na
forma dos artigos 1.331 e seguintes do Código Civil, mas mero loteamento
fechado com serviços de segurança e infraestrutura, na forma da Lei
no 6.766/79. Isto porque ao se escrutinar as matrículas carreadas, percebe-se
que se trata de lotes sem construção, sob a forma de unidades autônomas e
vinculação a fração ideal de terreno, tudo a permitir conclusão de que não
atendidas as exigências do art. 1.331 do Código Civil.
É verdade que em 12.9.1969 (fls. 487) foi lavrada escritura de
constituição de condomínio sobre as áreas de uso comum do loteamento.
Entretanto, ainda que denominada de “convenção de condomínio”, à toda
evidência não possui essa natureza, ao menos não com a qualificação
jurídica e efeitos daquela prevista nos artigos 1.333 e 1.334 do Código Civil
e Lei no 4.590/64. Em suma, não se denota a existência de condomínio
edilício, mas sim de loteamento fechado, figura completamente diversa.
Poderia tal escritura regular situação de condomínio tradicional do
Código Civil, na forma dos artigos 1.314 e seguintes do mencionado
diploma legal, sobre os equipamentos urbanos do loteamento. Todavia,
sequer se pode constatar sua existência na medida em que não consta dos
autos matrícula da área destinada a referidos equipamentos, e na escritura
não há a anuência dos supostos condôminos, mas apenas dos representantes
legais da pessoa jurídica loteadora.
Deste modo, impossível seria o registro da mencionada escritura
perante o Oficial de Registro de Imóveis, o que ensejaria, por conseguinte,
efeito erga omnes, vez que não há condomínio edilício, mas, como já
exposto, loteamento fechado.
No que tange à discussão acerca da natureza da obrigação imputada
aos agravantes, tem-se que esta não se qualifica como propter rem, afinal
está-se diante de loteamento fechado.
O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento atual e
pacificado, nega caráter propter rem ao rateio de despesas de associação de
moradores. Funda-se a orientação na natureza de direito pessoal de
contribuições dessa natureza, o que acarreta, entre outras consequências, a
impossibilidade de solvê-las mediante penhora do próprio lote, ao contrário
do que ocorre com as taxas condominiais.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA. NATUREZA DE DÍVIDA PESSOAL.
IMPENHORABILIDADE
DO
BEM
DE
FAMÍLIA.
OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA. 1. "O relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema"(Súm.
568 do STJ). 2. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198502-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1552 – JEMM - AAPL
5
diversamente das despesas condominiais, que possuem
natureza propter rem, as contribuições criadas por associações
de moradores ostentam natureza de dívida fundada em direito
pessoal, sendo possível ao devedor opor exceção de
impenhorabilidade do bem de família (AgInt no REsp
1688721/DF,Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA, TERCEIRATURMA, julgado em 20/02/2018, DJe
26/02/2018).
3.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento (AgInt. no AREsp. 951.884/SP,4a Turma, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29/06/2020).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NORECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AÇÃODE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES. VÍCIO NAPRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADO. TAXA DEMANUTENÇÃO. RESP
REPETITIVO N. 1.439.163/SP. TAXA QUENÃO SE
EQUIPARA
A
DESPESA
CONDOMINIAL.
NÃOCONFIGURAÇÃO DO CARÁTER PROPTER REM.
ANUÊNCIADOS RECORRIDOS NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADEDE COBRANÇA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. É assente nesta Casa o entendimento de
que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos utilizados pela parte. 2. O acórdão
recorrido foi devidamente fundamentado, não havendo falar em
vício na prestação jurisdicional, tendo em vista que, conforme
orientação desta Corte, "se os fundamentos do acórdão
recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do
recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária
aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp
1.584.831/CE, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). 3. O aresto
impugnado guarda consonância com o entendimento firmado
pela Terceira Turma do STJ no Recurso Especial n.
1.688.721/DF, no sentido de que "as despesas condominiais
possuem natureza propter rem, isto é, seguem o bem,
independentemente do uso e de sua titularidade, já as
contribuições
criadas
por
associações
de
moradores
(condomínio de fato) ostentam natureza de dívida fundada em
direito pessoal, oriunda do ato associativo ou de concordância
com a despesa, não possuindo vinculação com o bem, mas,
sim, com o serviço contratado, posto à disposição do
associado". Assim,
"é
possível
ao
devedor
opor,
em
cumprimento de sentença, a exceção de impenhorabilidade de
seu único imóvel se a cobrança fundar-se em dívidas instituídas
por associação de moradores" (AgInt no REsp 1.688.721/DF,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 20/02/2018, DJe26/02/2018). 4. Cabe acrescentar
que "a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198502-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1552 – JEMM - AAPL
6
julgamento do REsp no 1.439.163/SP e do REsp no
1.280.871/SP, processados sob o rito dos recursos repetitivos,
sedimentou o entendimento no sentido da impossibilidade de as
taxas
instituídas
por
associação
de
moradores
e/ou
condomínios de fato alcançarem quem não é associado ou que
não tenha aderido ao ato que instituiu o encargo" (AgInt no
REsp 1.738.721/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).5.
No presente caso, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da recorrente. 6. Agravo interno
desprovido (AgInt. nos EDcl. no REsp. 1.822.925/SP, 3a
Turma, Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/05/2020).

Apesar da alegação do agravado no sentido de que a ação autônoma
de taxas associativas não tem qualquer relação com o presente, vê-se que a
mesma parte relaciona o entendimento daqueles a estes, à medida que
dispôs:

Loteamento. Cobrança de taxas de manutenção. Condomínio
edilício inexistente. Autora, ademais, que sequer se organiza
sob a forma de associação de moradores. Precedente do
Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de cobrança,
mesmo que à luz do princípio que veda o enriquecimento sem
causa.
Improcedência.
Sentença
reformada.
Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 0512082-60.2010.8.26.0000;
Relator: Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/03/2012; Data de Registro:
21/03/2012).

Frise-se que a referida ação foi julgada improcedente, por decisão
desta C. Câmara de Direito Privado, no ano de 2012.
Alegam os recorrentes que há violação à coisa julgada posta pelo
Acórdão supramencionado, o que, à primeira vista, seria plausível,
impedindo, por consequência, o direcionamento da execução de
cumprimento de sentença a si.
Entretanto, há período de cobrança de taxas associativas não coberto
pelo V. Acórdão acima referido, e que são devidas pelos ora agravantes.
Vê-se que os recorrentes adquiriram lotes de terreno e, por meio de
escritura pública (fl. 243 item “b”), fizeram constar cláusula expressa de
declaração de total conhecimento das ações de cobrança de taxas
associativas em curso, tendo se responsabilizado pelo respectivo
pagamento.
Faz-se aqui a colagem do documento constante dos autos físicos
para permitir melhor compreensão da controvérsia. Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198502-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1552 – JEMM - AAPL
7
Logo, no que tange à dívida transacionada, e não paga pelo
vendedor, os agravantes assumiram expressamente a responsabilidade por
seu pagamento.
Ressalte-se que esse débito não abrangia parcelas vincendas das
taxas associativas, mas somente aquelas confessadas, parceladas e
transacionadas pelo alienante. Em virtude disso, deverão os agravantes
responder unicamente por tal montante.
Significa dizer que a dívida executada deverá se limitar aos valores
objetos da transação de fls. 57/58, que não foram adimplidas pelo
proprietário anterior e assumidas expressamente pelos agravantes por
ocasião da compra.
Neste sentido decidiu esta colenda câmara em caso idêntico e que
elucidou adequadamente a controvérsia:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Loteamento fechado.
Pagamento de contribuições. Transação judicial celebrada entre
a associação de moradores e um dos herdeiros do antigo
proprietário. Recorrentes que adquiriram o lote e fizeram
constar por cláusula expressa aposta na escritura que se
responsabilizavam pelo pagamento de créditos especificados e
objeto de cobrança judicial. Responsabilidade pelo pagamento
de referido passivo, com origem em cláusula negocial.
Inexistência, no entanto, de obrigação propter rem ou de
responsabilidade
dos
recorrentes
pelo
pagamento
de
contribuições relativas ao período posterior à aquisição do lote,
como já reconhecido por V. Acordão desta 1a. Câmara de
Direito Privado, transitado em julgado. Recurso provido em
parte. (Agravo de Instrumento 2190486-10.2020.8.26.0000;
Relator: Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data
de Registro: 17/09/2020).

Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso” (fls. 797/804).
Como se vê, as questões debatidas foram enfrentadas
plenamente no acórdão embargado.
Neste ponto, traz-se a lume entendimento externado em voto
da lavra da eminente Desembargadora Christine Santini, integrante desta 1a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198502-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1552 – JEMM - AAPL
8
de Direito Privado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração n.o
2217827-79.2018.8.26.0000/50001, em 4/6/2019. Veja-se abaixo excerto do aresto,
com destaques propositalmente lançados:
''A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração
não têm função infringente, não servindo para esclarecer
dúvida subjetiva nem para reforma da conclusão do
julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que
“o inolvidável Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos
de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato
de que o objetivo de declarar não significa, em hipótese
alguma, reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por
igual, preleciona que nos embargos declaratórios não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJSP
87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos,
vem
decidindo
que
os
embargos
declaratórios não podem, mesmo a pretexto de suprir
omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar,
na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354,
98/377; RTJ 120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não
precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os
outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou
não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
quesitos. A motivação da decisão, observada a res in
judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o judiciário mencionar qual a lei, ou o
artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:
não existe tal pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198502-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1552 – JEMM - AAPL
9
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com
os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01-SP, citado nos
Embargos de Declaração no 199.368-1, em que foi Relator o
Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível,
não se podendo atribuir aos embargos de declaração
efeitos meramente infringentes. Se não concorda a parte
com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve
fazer uso dos recursos adequados, dentre os quais não se
encontra a via processual eleita.''
Por fim, não se descura ainda, que não se exige do julgador a
enumeração de dispositivos legais para fins de prequestionamento, pois “não cabe
esse recurso em matéria cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo
dela, ou da Constituição Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa substituição de natureza tópica é assunto para qualquer
intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração n.o 147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados
nos Embargos de Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator
Desembargador Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ 157/31,
148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
À
vista
do
exposto,
pelo
meu
voto, REJEITO os
declaratórios.
José Eduardo Marcondes Machado
Relator